Tribunal: TJMT
Processo: 1010961-94.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010961-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (RECORRENTE), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COMPROVADO – DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A interrupção do fornecimento de internet, sem justificativa ou aviso prévio, caracteriza falha na prestação de serviços, incorrendo o fornecedor na responsabilidade objetiva no dever de reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

A Claro S/A interpôs recurso inominado (id.

175182529), em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais fundamenta que a sentença merece ser reformada uma vez que conforme apresentada em tela sistêmica, o contrato sob o nº 182559337, de titularidade da parte autora encontra-se com status ativo/conectado, e que diante disso fica demonstrada a inocorrência de ato ilícito por parte da recorrente.

Pontua ainda, que o valor arbitrado na condenação por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) viola expressamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim ante a fundamentação escorçada nas razões recursais requer a modificação da decisão de mérito para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a minoração do quantum da indenização.

O recorrido, Brenno de Paula Milhomem, devidamente intimado apresentou contrarrazões (id.

175754169), fundamentando acerca da falha da recorrente na prestação de serviços de internet e o dever em indenizar pelos prejuízos experimentados, pugna ao final pela manutenção da sentença exarada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, Brenno de Paula Milhomem ajuizou ação indenizatória alegando que nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023,
o serviço de internet fora prestado de forma ineficiente pela parte recorrente, ocasionando prejuízos profissionais,
mesmo se encontrando adimplente com suas faturas.

Após verificar a prova encartada no feito chego à conclusão de que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto, pois não houve a demonstração pelo recorrido dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, incorrendo na responsabilidade objetiva de reparar os danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Noutro norte, o recorrido demonstrou nos autos mediante informações contidas na fatura, a utilização do serviço de Internet Banda Larga 350 Mega contida no serviço NET FONE, sob o número (65) 3365-2372, apresentou lista de chamados de visitas técnicas (id. 175182509), prints da tela do celular em que consta o adiamento do retorno do sinal de internet por pelo menos 3 vezes em cada registro e á
udio de gravação de atendimento juntados no (id. 175182508, p. 2/5)
.

Assim, embora o recorrente fundamente pela ausência de ilegalidades na contratação do recorrido, uma vez que o contrato sob o nº 182559337, de titularidade da parte autora encontra-se com status ativo/conectado, ao analisar as telas sistêmicas juntadas na peça contestatória (id.

175182525, p. 4/6), verifica-se que o plano ofertado e o telefone beneficiado são divergentes àquele impugnado pelo consumidor nos autos.

Além disso,
certo é que as telas de sistema interno da recorrente não
servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da regularidade do fornecimento dos serviços de internet contratado pelo autor, merecendo nestes aspectos a manutenção da
sentença que bem aplicou o direito ao caso concreto.

Todavia, no que concerne os danos morais, entendo que melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade, assim considerando o lapso da interrupção no fornecimento de internet e em compensação aos danos experimentados, entendo pela minoração do quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço
para reduzir o valor da
indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais
, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023